Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706491-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGRAFICA EDITORA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0722043-06.2019.8.07.0016, promovida pelo agravante em desfavor de IGRAFICA EDITORA LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 219274398 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou o levantamento da penhora que recaía sobre o veículo de placa alfanumérica HKE4849, supostamente pertencente à executada, ao fundamento de ausência de inutilidade e inefetividade da referida constrição. Em suas razões recursais (ID. 69077020), o agravante informa que a r. decisão agravada acolheu pedido de terceiro (Banco Bradesco S/A — credor fiduciário que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão no 5024827- 47.2024.8.13.0701, que tramita perante o TJMG) para levantamento das restrições judiciais sobre o aludido veículo, ao fundamento de que eventual produto da alienação do automóvel em questão seria totalmente absorvido para pagamento do credor fiduciário, a ensejar a inutilidade e a inefetividade do bloqueio RENAJUD. Sustenta que, nos termos do art. 2o, caput, do Decreto Lei no 911/96, o valor arrecadado com a venda do bem objeto de busca e apreensão deve ser utilizado para quitar o débito, porém o credor precisa entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Argumenta que, existindo a possibilidade do valor arrecadado com a venda do bem objeto de busca e apreensão quitar o débito junto ao credor fiduciário, o saldo existente seria devolvido ao devedor e, por isso, poderá ser utilizado para pagamento do crédito tributário que está sendo executado nos autos originários. Assevera que o levantamento das restrições sobre o referido veículo é manifestamente prejudicial à persecução do crédito tributário — que envolve competências tributárias dos anos de 2014, 2015 e 2018 — e à garantia do interesse público. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam mantidas a penhora e as restrições do veículo em questão. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, com a confirmação da medida liminar vindicada. Sem recolhimento de preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução fiscal, no ponto em que, a pedido de terceiro, determinou o levantamento de penhora que recaía sobre o veículo pertencente à parte executada. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório positivo, a evidenciar a inutilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No entanto, a despeito de postular a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: Só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir se, ante o disposto no art. 2o, caput, do Decreto Lei no 911/96 — que determina que o produto da venda do veículo objeto de busca e apreensão deve ser utilizado para satisfação do crédito do credor fiduciário e, caso haja saldo, este deve ser entregue ao devedor fiduciante —, a decisão de determinação de levantamento de penhora que recaía sobre o veículo da executada deve ser reformada, a fim de que seja mantida a constrição. Inicialmente, cabe rememorar que o artigo 805 do Código de Processo Civil propicia a execução pelo meio menos gravoso ao executado. De outro lado, rege-se o processo pelo interesse do credor. Dessa maneira, na intenção de alcançar um equilíbrio entre a efetividade processual e a proporcionalidade em relação ao bem ou valor penhorado, deve-se sopesar quanto à necessidade da medida e sua adequação ao fim pretendido. Estabelece o art. 789 do CPC que “[...] o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”. A seu turno, o instituto da penhora, disciplinado nos artigos 831 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui-se em contrição judicial e compulsória dos bens do devedor com o objetivo de satisfação do débito objeto do processo executivo, individualizando o bem sobre o qual recairá a satisfação do crédito, por meio de sua alienação. Sidnei Amendoeira Junior3, no artigo “As Impenhorabilidades e a Efetividade da Execução”, leciona que “[...] o inadimplemento de uma obrigação constante de título executivo gera para o sujeito inadimplente uma sanção, qual seja, a sanção executiva, o que abre ao prejudicado a possibilidade de se valer do Poder Judiciário para buscar sua satisfação.”. O princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece que “[...] todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo Juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos aqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e Juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Por essa razão, em homenagem aos princípios da efetividade, da cooperação e da celeridade na execução, devem ser tomadas medidas que, de fato, permitam que a obrigação seja satisfeita. No caso em análise, embora conste da r. decisão recorrida determinação de “levantamento de penhora” do veículo de placa alfanumérica HKE4849, nota-se que este bem, o qual se encontra gravado com alienação fiduciária, sequer poderia ter sido penhorado, haja vista que não pertence à parte que é o devedor tributário, mas sim ao credor fiduciário Banco Bradesco S/A (IDs. 71018579 e 73836284, origem). Corroborando, cumpre mencionar que, nos moldes do art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969, “[...] não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o.”. Segundo alegado pelo credor fiduciário nos autos originários, em decorrência do mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 5024827-47.2024.8.13.0701, que tramitam perante o TJMG (ID. 213746151, origem), o veículo já se encontra na sua posse direta, porém não consegue aliená-lo novamente em decorrência da restrição judicial determinada pela Justiça do Distrito Federal (ID. 213746150 - Pág. 2). De fato, tal situação se mostrava indevida, razão pela qual o d. Juízo de primeiro grau acertou ao determinar a retirada, via sistema RENAJUD, das restrições que pairavam sobre o referido veículo. De se destacar que a restrição inserida antes de o credor fiduciário recuperar o automóvel, alcançou sua finalidade útil ao processo originário, uma vez que evitou que o devedor tributário realizasse negócio jurídico em relação ao bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária, viabilizando a sua recuperação pelo banco, e fazendo surgir a possibilidade de crédito eventual. Portanto, não se verificam a urgência nem a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal (manutenção da penhora), a justificar a concessão de efeito suspensivo. DO PODER GERAL DE CAUTELA Por outro lado, constou do r. decisum recorrido a seguinte fundamentação (ID. 219274398, origem): De acordo com a tabela FIPE, verifica-se que o valor de mercado aproximado do bem indicado à penhora pelo exequente fica em torno de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Assim, é sabido que em eventual leilão, o valor dos lances é inferior aos valores previstos na tabela Fipe. Dessa forma, não restam dúvidas de que eventual produto da alienação do automóvel em questão seria totalmente absorvido para pagamento do credor fiduciário. O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 preceitua que, “[...] no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”. Da análise do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que os fundamentos utilizados pelo Juízo primevo sobre valor da tabela FIPE e de lances em leilão não são aplicáveis ao caso, tendo em vista que o credor fiduciário possui liberdade para realizar a alienação do bem da maneira que melhor lhe aprouver. Por isso, não há como presumir, de forma absoluta, que não haverá saldo a ser revertido ao devedor após a venda do automóvel. Nesse contexto, com base no poder geral de cautela, revela-se apropriado ao caso que, realizada prestação de contas pelo credor fiduciário, caso haja saldo após a alienação do automóvel, tal quantia seja depositada por ele em juízo, em conta judicial dos autos originários, para possível reversão em favor do Distrito Federal. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, não se vislumbra a possibilidade de suspensão da r. decisão agravada, motivos pelos quais, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a liberação do veículo deve ser mantida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO e, com fundamento no poder geral de cautela, DETERMINO ao Banco Bradesco S/A que informe acerca da existência de eventual saldo após a alienação do veículo, na forma do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, devendo, se houver, não ser devolvido ao devedor fiduciário, e sim depositado em conta judicial vinculada aos autos da Execução Fiscal no 0722043-06.2019.8.07.0016. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o Banco Bradesco S/A pessoalmente, por A.R., para ciência da decisão, no endereço indicado ao ID. de origem n. 210353844. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025 às 11:40:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 BRUSCHI, Gilberto; ASSIS, Araken. 40. As Impenhorabilidades e a Efetividade da Execução In: BRUSCHI, Gilberto; ASSIS, Araken. Processo de Execução e Cumprimento de Sentença: Temas Atuais e Controvertidos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-de-execucao-e-cumprimento-de-sentenca-temas-atuais-e-controvertidos/1314941108. Acesso em: 24 de Maio de 2024.